Tribunal: TJMT
Processo: 1031696-33.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031696-33.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO - CNPJ: 07.140.276/0002-03 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA. - CNPJ: 56.883.523/0001-88 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO - EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA
INADEQUADA –RECURSO
NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível em
Ação de Indenização por Danos Materiais julgada improcedente
.

A embargante alega que o aresto
é omisso e contraditório uma vez que
deixou de
apreciar as provas que constam nos autos o que fez com que sua defesa fosse cerceada
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o aresto é omisso e contraditório uma vez que deixou de apreciar as provas que constam nos autos o que fez com que sua defesa fosse cerceada.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições
inconciliáveis.

Quanto
a
apreciação das provas, consignou-se:

Sobre a matéria:

A apelante comprou de uma das apeladas pisos para utilização em obra para a qual foi contratada.

Todavia, conforme as fotos (ID. 231127656) e os e-mails (ID. 231127657) trazidos na demanda,
a
fabricante reconhece o vício no produto, tanto assim que o substituiu por outro em perfeitas condições. Logo, é evidente a responsabilidade civil.

As apeladas não arcaram com os custos referentes à instalação, por isso a apelante busca ressarcimento por dano material.

Contudo, para isso era indispensável
a
prova efetiva do gasto mediante a juntada de nota fiscal ou recibo. O quadro demonstrativo de despesas com ID. 231127658
é
insuficiente para essa finalidade, e não serve para esse propósito a perícia técnica ou a oitiva de testemunhas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE VIZINHO POR FISSURAS E DESABAMENTO PARCIAL DE MURO DIVISÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, INCISO I, DO CPC –
DANOS MATERIAL
E MORAL NÃO DEMONSTRADOS – VERBA
HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização por dano moral exige a demonstração do ato ilícito (art. 186 do Código Civil); a reparação por dano material requer prova do efetivo prejuízo e da responsabilidade civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85,
§11, do CPC)”
. (TJMT, N.U 1013067-45.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1º-2-2023, DJE de 7-2-2023)”.

Quanto à justiça gratuita, a apelante pagou
as custas
, o que é incompatível com esse pedido.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTERNO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Ademais, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade." (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.866.082/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022.)

2. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça." (
AgInt
no
AREsp
1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020,
DJe
de 19/2/2020.)

3.
Agravo interno desprovido”
. (
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 2.099.866/DF, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgamento em 19-8-2024,
DJe
de 22-8-2024).
”

Como se vê não houve nenhuma omissão
ou contradição
e, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste
caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024